Tribunal: STF
Processo: HC 200034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julio Cesar Cagliume, em favor de Leandro Paulo da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 655.408/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LEANDRO PAULO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 0000587-30.2016.8.26.0594. 
    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na imposição regime fechado para inicio de cumprimento da pena, em razão da condenação que teve pena fixada em grau de apelação em 5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. (eDOC 4)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Por meio do presente, o impetrante deseja a fixação do regime semiaberto, o que, em tese, poderia aguardar o pronunciamento de mérito no STJ.
    Ocorre que, no caso dos autos, verifiquei que o paciente encontrava-se em liberdade, porquanto recebeu a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo Juízo de primeiro grau. Em sede de apelação, o TJSP fixou a pena de 5 anos em regime fechado. (eDOC 6)
    Reconheço, assim, flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem agravantes e sem causa de aumento de pena. Ausente qualquer circunstância judicial negativa, inexistente qualquer agravante, penso que é o caso de se fixar o regime inicial semiaberto:
    “Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II do CP). Condenação. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Possibilidade: primariedade do agente; circunstâncias judiciais favoráveis (pena-base fixada no mínimo legal); e fundamentação inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 5. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.” (HC 119.287/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2014);
    Ante o exposto, concedo a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente